Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para a comarca de Videira/SC, nos autos de liquidação provisória de sentença. A agravante pleiteia a fixação da competência territorial no foro da sede da pessoa jurídica, em Brasília/DF, com base no art. 53, III, "a", do CPC, alegando que a manutenção da decisão agravada acarretaria tumulto processual e prejuízo ao seu direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são: (i) a fixação da competência territorial na liquidação de sentença; e (ii) a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo juízo, com base na escolha aleatória de foro sem relação com o local da obrigação ou dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIRA jurisprudência consolidada entende que a competência territorial, em casos envolvendo contratos bancários, deve ser fixada no local onde a obrigação foi contraída, e não necessariamente na sede da pessoa jurídica. O declínio de competência pode ser feito de ofício, especialmente quando se verifica a escolha aleatória do foro, conforme permitido pelo art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, alterado pela Lei no 14.879/2024. No caso, a conta vinculada à obrigação foi aberta fora de Brasília/DF, justificando o declínio de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento: "1. É possível a declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro ou de cláusula abusiva de eleição de foro."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a", e 63, §§ 1o e 5o (redação dada pela Lei no 14.879/2024).Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895797, 07156192020248070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 22/7/2024, DJE 2/8/2024.